Tribunal: STF
Processo: Rcl 46692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 58/DF e Nº 59/DF E ADIs Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE: INOCORRÊNCIA.



    1. Definiu-se, na ADC nº 58/DF, e julgados conjuntos, que “deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)”.



    2. Considerado o enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento dos processos tidos como paradigmas, não há que se falar em desrespeito ao entendimento desta Suprema Corte.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.